Tribunal: TJSP
Processo: 2388713-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Agravada que demonstrou a probabilidade do direito a autorizar a concessão do efeito suspensivo em seu favor, conforme estabelece o art. 1.019, I, c.c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.